Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-39.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002747-39.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
são embargantes FERNANDO DE GODOY MOREIRA, CEMITÉRIO
PARK DE HORTOLÂNDIA LTDA, SANTA RITA DE CÁSSIA
ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA. EPP e ERCY CÉSAR DE ALMEIDA
SOARES, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229/50000 - D
2
Voto n. 32596
EDeclaração: 1002747-39.2016.8.26.0229/50000
Embargante : Cemitério Park de Hortolândia Ltda. e outros
Embargado : Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca
: Hortolândia
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Cemitério Park de Hortolândia Ltda. e outros contra o v.
acórdão de fls. 960/969, que rejeitou a preliminar e negou
provimento ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso e obscuro porque não restou claro
se decidiu apenas a questão da nulidade da sentença (item
2 da apelação) ou se decidiu também a questão da
ilegitimidade do embargante Fernando (item 9 da
apelação). Alega que, ao contrário do decidido, o
embargante nunca foi sócio, mas apenas representante de
uma associação que chegou a compor o quadro societário.
Afirma que não pode ser responsabilizado por atos
praticados pelo sócio remanescente dois anos após a sua
saída. Por fim, insiste nas mesmas alegações constantes
da apelação, por considerar que não foram suficientemente
examinadas pelo v. acórdão ao ratificar a sentença, nos
termos do art. 252 do RITJSP. Pede o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002747-39.2016.8.26.0229/50000 - D
3
embargos,
prequestionando
os
dispositivos
legais
apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator